Tribunal: STF
Processo: Rcl 49445
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alexandre Magalhães Neves e outros, ao tempo em que informam ter o Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado da Bahia deliberado pela realização de concurso público para preenchimento de cargos vagos de Procurador do Estado, requerem tutela provisória incidental de urgência consistente na determinação de que o Estado da Bahia promova a reserva de vagas suficientes para garantir o alegado direito à nomeação dos reclamantes.



    Controverte-se, nestes autos, a respeito da alegada violação a pronunciamentos deste Tribunal dotados de eficácia vinculante (ADIs 6.292, 5.215, 5.292, v.g.) em que se firmou a regra de que o exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de atribuição exclusiva dos Procuradores de Estado.



    Argui-se, na inicial, que o Estado da Bahia teria admitido trabalhadores, em regime de contratação temporária, para desempenhar funções inerentes ao cargo de Procurador de Estado, o que consubstanciaria preterição arbitrária de candidatos aprovados em concurso público.



    2. Não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada.



    Como se sabe, a tutela provisória de urgência justifica-se pela incidência cumulativa de dois pressupostos legais: a probabilidade do direito vindicado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo advindo da demora na entrega da prestação jurisdicional.



    As informações trazidas pela parte reclamante por meio da petição n. 105916/2021 não evidenciam o aventado perigo na demora, porquanto a simples deliberação administrativa pela realização de novo concurso público não representa risco imediato ao perecimento do objeto desta reclamação.



    O concurso público, como é cediço, realiza-se por meio de uma sucessão ordenada de atos administrativos que, para chegar ao seu termo, demanda tempo considerável, notadamente quando destinado ao provimento de cargos de elevada complexidade, como o de Procurador do Estado.



    Nada justifica, portanto, dado o estágio incipiente da manifestação volitiva da Administração estadual na realização de novo certame, a concessão de tutela de urgência pretendida, não havendo prejuízo em se aguardar a colheita do parecer da Procuradoria-Geral da República e a posterior resolução meritória desta reclamação.



    3. Indefiro, pois, o pedido de tutela provisória.



    4. Cumpra-se a íntegra do despacho proferido em 29 de setembro de 2021.



    5. Publique-se.



Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator